Tribunal: TJDFT
Processo: 0721276-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721276-45.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCO TULIO MORAES DE SIQUEIRA AGRAVADO: DIANAHIR RIBEIRO DE FREITAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marco Túlio Moraes de Siqueira contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0722110-50.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora, com os seguintes fundamentos: “1. Passo à análise da impugnação acostada ao Id 94943145. 2. Em relação ao montante disponível na conta vinculada à instituição financeira intitulada como “CC PROF SAÚDE TRIÂNGULO MG” este Juízo já esclareceu, conforme item 9 da decisão de Id 94864064, que a penhora não fora concretizada, tendo sido expedida imediata ordem de desbloqueio do valor ali encontrado (R$ 100.186,80 - cem mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta centavos). 3. No que tange à alegação de que a execução encontra-se garantida por meio do imóvel oferecido à penhora, há de ressaltar, inicialmente, a ordem preferencial de penhora estipulada no Art. 835 do CPC, a qual predispõe que a quantia disponível em instituição financeira figura como preferencial à constrição de bens imóveis. 4. Ademais, há de se considerar que o imóvel sequer fora avaliado, não havendo como como se infirmar que o valor obtido de uma eventual arrematação será suficiente para quitar o débito. 5. O mesmo se deve dizer dos eventuais créditos provenientes dos processos judiciais indicados. Além de serem créditos eventuais, o credora não manifestara expressamente a sua anuência em receber o seu crédito da forma proposta, de modo que não pode este Juízo impor que o credor satisfaça a sua pretensão de forma diversa da que fora determinada em sentença. 6. Dessa forma, é certo que a execução deve se dar de forma menos onerosa ao devedor. Contudo, ante o não pagamento voluntário do débito, não pode este Juízo obstar o credor de utilizar-se dos meios que lhe são legalmente permitidos para obtenção de seu crédito. 7. Apesar do posicionamento do STJ trazido pelo requerido, tem-se que este não possui caráter vinculante, de modo que incumbe ao magistrado, de acordo com o caso concreto e com as provas acostadas aos autos, analisar a viabilidade de acompanhar o entendimento esposado pelo Tribunal Superior. 8. Por estas razões, rejeito a impugnação oposta ao Id 94943245 e mantenho o bloqueio judicial anteriormente deferido. 9. Conforme se depreende do item 5 da decisão de Id 94864064, os valores já foram transferidos a uma conta judicial vinculada ao presente feito. 10. Contudo, postergo o levantamento dos valores por parte da credora à preclusão desta decisão. 11. Promova a credora andamento no feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.” Nas razões recursais, o Agravante alega que é inconteste que o saldo da conta poupança é inferior a 40 salários mínimos (R$ 1.281,50) e que não foi observada a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil. Esclarece que está desempregado e vive de ajuda financeira de sua noiva e familiares. Explica que um bem imóvel já garante a execução, o que demonstra a necessidade de suspensão do feito até o julgamento final do recurso. Assevera que, nos termos do artigo 805 do CPC, a execução deverá ser feita de modo menos gravoso ao executado. Informa que ainda indicou, em complementação à penhora, dois créditos em processos judiciais que perfazem o valor exequendo. Argumenta que de acordo com entendimento do STJ, independentemente de o juízo da execução estar plenamente garantido, é proibido o bloqueio em contas correntes e aplicações financeiras em valores até 40 (quarenta) salários mínimos. Requer a concessão de efeito suspensivo para evitar o levantamento, pela parte Agravada, do valor bloqueado. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento para determinar o desbloqueio da quantia noticiada. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Concedo gratuidade de justiça ao Agravante. Sustenta o Agravante, em abono à pretensão recursal, que o valor depositado em sua conta poupança é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, por ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Segundo o art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Em exame dos autos, constata-se que o valor bloqueado é inferior a 40 salários mínimos e há evidências que se trata de saldo de conta poupança. Assim, é necessário que se atribua efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, pois a espera pelo julgamento poderá trazer à Agravante danos de difícil reparação, pois o valor bloqueado/penhorado poderá ser levantado pelo Exequente. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora